Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Furto. Fraude. Participação de menor importância. Pena-base. Gratuidade.
1 - Conforme tem decidido o e. STJ, “a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP)” (AgRg no AREsp n. 2.309.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.).
2 - Não há participação de menor importância se a conduta do apelante, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente, é determinante para a consumação do crime – ficou do lado de fora do banco, com veículo, dando cobertura ao coautor, enquanto esse, mediante fraude, subtraiu o cartão bancário da vítima.
3 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do Tribunal).
4 - O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
5 - Apelação não provida.